Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ PARA MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À ÀMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Narrou a autora que, em 28/11/2015, colou grau no curso de Pedagogia oferecido pelas rés, porém anos depois teve o registro de seu diploma cancelado (ID 25323612). Alegou que é professora temporária na Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2017, tendo permanecido com seu registro inválido até 21/01/2020, quando o problema foi solucionado administrativamente. Requereu reparação por danos morais.
2. Cuida-se de recurso (ID 25323749) interposto pela 1a instituição ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 5.000,00 à autora, a título de compensação por danos morais, e multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.
3. Suscita preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, sob a alegação de que compete à União o processamento e julgamento de demanda que verse sobre expedição e registro de diplomas de curso superior (Súmula 570 do STJ). Rejeita-se a preliminar, pois a presente ação discute matéria de natureza privada que visa averiguar a existência de dano moral decorrente do cancelamento do diploma de nível superior da autora/recorrida. Preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais rejeitada.
4. Alegada, também, preliminar de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que a parte ré não é considerada instituição de ensino superior. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). No caso, verifica-se que a 1a ré/recorrente prestava serviço de apoio logístico às demais rés, agendamento de provas e tarefas do calendário acadêmico, controle financeiro, arquivamento de documentos acadêmicos e envio de informações aos alunos. Logo, em tese, é responsável objetiva e solidariamente por eventuais prejuízos e danos causados por qualquer das outras demandadas ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Argui-se preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para se manifestar sobre a contestação da 2a ré/recorrida (UNIG) e prolação de sentença baseada inteiramente em sua narrativa.
6. No caso, verifica-se que, de fato, não foi concedida oportunidade à 1a ré/recorrente para se manifestar acerca da peça de resposta da 2a ré/ (ID 25323713), sendo proferida sentença que, com lastro em fundamentos e documentos ali expostos, concluiu pela parcial procedência do pedido formulado na inicial (condenação da 1a ré/recorrida ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais).
7. De acordo com os artigos 9o e 10o do CPC, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, tampouco proferir decisão contra uma delas, sem que as demais sejam previamente ouvidas.
8. A supressão de tal procedimento processual configura cerceamento de defesa, mormente quando o juiz se utiliza das respectivas provas para formular o seu convencimento, sem que as demais partes tenham sido especificamente intimadas para se manifestar acerca das alegações e documentos juntados.
9. Isto posto, ante a ausência de oportunidade de manifestação da 1a ré/recorrente sobre a contestação oferecida pela 2a ré/recorrida, bem como os documentos que a acompanham, e que influenciaram na formação do convencimento da magistrada de origem, é de se reconhecer a nulidade do “decisum”, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, com a devolução dos autos ao Juízo “a quo” para a complementação da instrução. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, acolhida.
10. Inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.
11. Recurso conhecido. Preliminares de incompetência absoluta dos Juizados Especiais e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Provido. Sentença cassada.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.